Tribunal: STF
Processo: Rcl 64172
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Distribuição Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara da comarca de São Paulo nos autos do Processo número 0009136-12.2023.8.26.0100, decorrente da Reclamação Trabalhista nº 1001731-09.2022.5.02.0019.



    Alega-se afronta ao decidido na ADC 48.



    Na origem a parte ora beneficiária ajuizou ação trabalhista com o intuito de reconhecimento de vínculo de emprego, sob o argumento de haver sido contratada pela ora reclamante, que por sua vez alega haver contrato para prestação de serviços de natureza civil fundado na Lei 11.442/07.



    Informa a reclamante que quando do ajuizamento da ação trabalhista, suscitou a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o feito. O juízo trabalhista declarou-se incompetente encaminhando os autos à Justiça Comum (Juízo de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara da comarca de São Paulo). O juízo comum reconheceu sua incompetência por entender não estarem configurados os requisitos da Lei 11.442/2007. Suscitou então Conflito de Competência 198175 perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Narra que o Superior Tribunal de Justiça, pro sua vez, ao julgar o Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível do Foro Regional III – Jabaquara, conheceu do conflito para declarar a competência do JUÍZO DA 19ª Vara do Trabalho de São Paulo - SP.



    Tece considerações sobre a relação de trabalho travada entre a empresa e o ora beneficiário,defendendo tratar-se de relação de natureza comercial e indicando ser a Justiça Comum competente para analisar o caso.



    Requer, liminarmente, a suspensão da remessa dos autos nº 0009136-12.2023.8.26.0100 à Justiça do Trabalho, e, no mérito, a procedência da “reclamação para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar o feito originário”.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Insurge-se o reclamante quanto à determinação do Juízo Reclamado que determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho (eDoc 4, p. 220):



    “Vistos. 1 – Fls. 212/219: ciente. 2 - Determino a remessa dos autos ao Juízo da 19ª Vara do Trabalho de São Paulo do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por malote digital. Int. São Paulo, 04 de agosto de 2023”



    O feito encontrava-se aguardando julgamento de embargos de declaração opostos no Conflito de Competência perante o STJ, conforme eDoc 4, p. 225:



    “Vistos. Fls. Retro: ciente. Aguarde-se julgamento dos embargos pela Superior Instância. Int. São Paulo, 16 de agosto de 2023”



    Do andamento processual do Conflito de Competência no STJ (CC 198175/SP) )colho a ementa do julgado publicado em 08.11.2023:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL X JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSPORTE DE CARGAS. LEI N. 11.442/2007. COMPETÊNCIA DO JUÍZO LABORAL.



     1. Ação na origem na qual se discute a existência de vínculo empregatício de motorista de transporte de cargas. Após o declínio da competência pelo Juízo laboral, o Juízo estadual entendeu que não estavam presentes os requisitos necessários para o enquadramento na Lei n. 11.442/2007. 



    2. Nos termos da orientação firmada pelo STF, a discussão a respeito da presença ou não dos requisitos legais para configuração da contratação nos termos da mencionada lei [Lei n. 11.442/2007] deve se iniciar na Justiça comum e, constatada a ausência dos mesmos, só então a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (AgR na Rcl n. 43.544/MG, relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 17/2/2021, DJ de 3/3/2021; e Rcl n. 43.982/ES, relator Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, julgado em 25/2/2021, DJ de 2/3/2021).



      2. Constatado pelo Juízo estadual que não se encontram presentes os requisitos para o enquadramento da relação aos ditames da Lei n. 11.442/2007, compete ao Juízo laboral processar e julgar a demanda. Entendimento do STJ reafirmando orientação emanada da Suprema Corte. Manutenção da decisão agravada.



     3. A insurgência do agravante no tocante a eventual desacerto da decisão proferida pelo Juízo estadual deve ser atacada por meio dos recursos pertinentes nas instâncias ordinárias. Agravo improvido” (grifo nosso)



    De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a a ADC 48, assim decidiu:



    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



     3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”



    Contudo, conforme consta da decisão do Conflito de Competência acima transcrita foi “constatado pelo Juízo estadual que não se encontram presentes os requisitos para o enquadramento da relação aos ditames da Lei n. 11.442/2007, compete ao Juízo laboral processar e julgar a demanda. Entendimento do STJ reafirmando orientação emanada da Suprema Corte.”



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico qualquer violação por parte do ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado, já que houve análise do caso pela Justiça Comum não havendo constatação da presença dos requisitos da Lei 11.442/07.



    Vale dizer, o feito foi devidamente encaminhado à Justiça Comum, em atenção ao que decidido por este STF na ADC 48. Ocorre que, analisando as circunstâncias fáticas, entendeu o Juízo de origem pela ausência de preenchimento dos requisitos necessários para o enquadramento da ação no âmbito da Lei nº 11.442/2007.



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer tenha o ato reclamado violado o paradigma invocado.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente